Tribunal: STF
Processo: RE 1404297
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDoc 7, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DECLARATÓRIA EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS CARGOS DE NOMENCLATURA DIFERENTE IRRELEVÂNCIA ATRIBUIÇÕES, COMPLEXIDADE DAS ATIVIDADES E GRAU DE ESCOLARIDADE SEMELHANTES EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO BASE A INCIDIR DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS PARA ANALISTA JUDICIÁRIO, COM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR PRINCÍPIO DA ISONOMIA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, QUE IMPOSSIBILITA AUMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER JUDICIÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA JUROS DE MORA DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA (LEI N. 11960/2009), A PARTIR DA CITAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRAMENTO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO 85, § 4°, II, CPC RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos contidos na sentença, a exposição de fato e de direito, as razões do pedido de reforma e pedido de nova decisão, deve ser afastada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A equiparação do salário correspondente ao cargo de Analista Judiciário (área fim) com o previsto para o cargo de Técnico de Nível Superior, do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, se apresenta como medida justa em face da exigência comum da formação em nível superior, idênticas atribuições, cargas horárias, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função, sendo irrelevante, para o reconhecimento do direito à equiparação salarial, que os servidores sejam ocupantes de cargos de nomenclatura diferente, tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, que determina o tratamento igual aos que merecem assim ser tratados, mormente quando não há diferença em termos de nível funcional. 3. O reconhecimento do direito à equiparação não implica violação aos dispositivos constitucionais, que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei 3.687 de 09 de junho de 2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigidas com a edição da Lei 4.834 de 12.04.2016. 4. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do artigo 1.º, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e o índice adotado para correção monetária deve ser o IPCA-E por ser o mais adequado para recompor a perda do poder de compra, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947. 5. Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula vinculante 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDoc 9, p. 19):



    “é situação jurídica incontroversa de que não se tratam dos mesmos cargos, cargos de analista judiciário área fim e o técnico de nível superior, como deixou bem explícito o acórdão nos trechos supratranscritos nesta peça. Não há similitude de atribuições entre os cargos de analista judiciário área fim e o técnico de nível superior e isso está nas razões de decidir do acórdão. Isto porque, embora o vencimento do cargo de técnico de nível superior seja superior ao do cargo de analista judiciário, é nítido que os servidores aprovados para o exercício das funções dos cargos citados não exercem atribuições idênticas, de forma que não há qualquer violação ao princípio da isonomia, como o constante no mérito do acórdão recorrido.”



    A Vice-Presidência do TJ/MS, em atenção ao Tema 1.126 da sistemática da repercussão geral, devolveu os autos à Turma julgadora a fim de adequação à tese firmada no referido paradigma (eDoc 8, p. 8). Em novo acórdão, a o órgão julgador deu parcial provimento à apelação em acórdão cuja ementa transcrevo (eDoc 8, p. 12): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DEVOLUÇÃO PARA OS FINS DO ART. 1.040, II, CPC – TESE FIRMADA EM REPERCURSSÃO GERAL - TEMA 1126 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N.º 4.834/2016 – MANTIDA A CONDENAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – ACÓRDÃO RETIFICADO. 1. O STF, ao proferir julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, firmou tese no Tema 1126, no sentido de que "ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016." 2. Desse modo, alinhando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça com o que restou decidido pelo STF no Tema 1126, deve ser afastada a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a em relação ao período posterior, compreendido entre o dia 1º/1/2016 até a implementação total do incremento salarial, ocorrido em 01/01/2020. 3. Juros e correção nos termos do que restou decidido pelo STF no Tema 810. 4. Juízo de retratação exercido para o fim de adequar o julgado ao que decidiu o STF no Tema 1126 e, com isso, conhecer e dar parcial provimento a remessa necessária e ao recurso de apelação do Estado de MS.”



    Em face desse acórdão, novo recurso extraordinário foi apresentado, o qual foi negado seguimento à luz do Tema 1.126 (ARE 1.278.713-RG) da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, (eDoc 11).



    Interposto agravo inteno pelo Estado de Mato Grosso do Sul, a Vice-Presidência reconsiderou a decisão e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDoc 12, pp. 5 a 7). 



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia em questão foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento do Tema 1126da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.278.713-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 25.02.2021, no qual se fixou que ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, conforme acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Observe-se que o voto condutor do acórdão, ao manter a condenação do recorrente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, deixou de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. Eis os fundamentos do acórdão recorrido (eDoc 8, p. 17):



    Bem se vê, portanto, que foi reservado ao cargo de Analista Judiciário o exercício das funções inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior, apenas com remuneração inferior, conforme a citada Lei Estadual nº 4.834, de 12.04.2016 que reconheceu a equivalência dos referidos cargos. 



    Consequentemente, ao deixar de implementar imediatamente as diferenças salariais é induvidoso o desvio de função incorrido, com prejuízo à isonomia. 



    Posto isso, constatada flagrante dissonância de tratamento entre dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão pelo reconhecimento do desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos.



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não está em consonância com a jurisprudência desta Corte, quanto ao escalonamento temporal para implementação do reajuste salarial. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.263.763-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas ARE 1.384.615, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.08.2022; RE 1.388.465, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.06.2022; RE 1.390.442, Rel.Min. Cármen Lúcia, DJe08.07.2022; RE 1.404.755, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2022.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido, na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à Lei nº 4.834/2016, a fim de que o implemento do reajuste seja pago gradualmente, conforme percentuais estabelecidos na legislação de regência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente